Tribunal: TJDFT
Processo: 0704867-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704867-02.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUILHERME LINS DE MAGALHAES, MARIA ANTONIETA VILELA MENDES, M. V. D. M., J. G. V. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: GUILHERME LINS DE MAGALHAES APELADO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., GOL LINHAS AEREAS S.A. DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília (Cejusc-BSB) para realização de audiência de conciliação. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator